Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas a processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do denunciante, que culminou na penalidade de demissão do cargo de Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações da referida autarquia federal. Considerando que a matéria foi apreciada no Acórdão 1795/2023-TCU-Plenário , oportunidade na qual o Plenário concluiu que a denúncia apresentada tratava de assuntos atinentes ao rito do processo disciplinar instaurado contra o requerente pela Anatel, que resultou em sua demissão, e que não consta, entre as competências do TCU, a defesa de direitos e interesses subjetivos em processos dessa natureza. Considerando, assim, que a decisão colegiada foi no sentido de não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e arquivar o processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RI/TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, no momento processual seguinte, o denunciante, que não foi reconhecido como parte processual, opôs embargos de declaração que não foram conhecidos, por intermédio do Acórdão 2006/2023-TCU-Plenário , por não atenderem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RI/TCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, irresignado, o denunciante opõe novos embargos de declaração; Considerando que "o manuseio de embargos contra uma mesma decisão pela segunda vez e com idêntico conteúdo caracteriza pretensão meramente protelatória e tumulto ao andamento processual, prática que configura litigância de má-fé, à luz do disposto no art. 17, inciso VII, do Código de Processo Civil, (...), não impedindo o trânsito em julgado do acórdão condenatório" ( Acórdão 756/2013-TCU-Plenário ); Considerando que "a interposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório implica o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo e sem impedimento ao trânsito em julgado do acórdão. A prática de atitude manifestamente procrastinatória pode ser caracterizada como litigância de má-fé" ( Acórdão 515/2014-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que "o princípio da lealdade processual, com a consequente sanção à litigância de má-fé, tem plena aplicação no processo de controle externo, por força dos artigos 14, 17 e 18, do CPC, de aplicação subsidiária à Lei 8.443/1992" ( Acórdão 261/2012-TCU-Plenário ); Considerando que "formular representação ao TCU com interesses predominantemente privados, em detrimento do interesse público, pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, 80 e 81 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) " ( Acórdão 611/2020-TCU-Plenário e 11287/2021-TCU-1a Câmara); Considerando que, para as constatações trazidas pelo denunciante a este Tribunal que possam caracterizar interesse público, foi autuado o TC Processo 032.052/2023-5 , em andamento, e encaminhada, pelo Acórdão 1795/2023-TCU-Plenário , a matéria à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte para fazer uso das informações ali apostas nas suas atividades de planejamento das ações de controle externo, cabendo-lhe dar o entendimento mais conveniente e oportuno ao caso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, IV, "b", 169, V, do RI/TCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração por não atenderem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 278, caput e § 2o, do RI/TCU e no art. 52, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; (ii) esclarecer ao denunciante que a utilização desta Corte de Contas para o atendimento de interesses privados em detrimento do interesse público pode configurar litigância de má-fé, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 da Lei 13.105/2015, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 15 e 80 da mesma Lei; (iii) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; (iv) arquivar o processo; (v) comunicar a decisão ao denunciante e à Segecex. 1. Processo TC- Processo 031.782/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.